Tribunal: TJBA
Processo: 8133728-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133728-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

Advogado(s)
:
ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8133728-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSEMEIRE SOUSA SANTOS e como apelada AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,